Tribunal: TJBA
Processo: 8069182-48.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8069182-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDIJALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): NATALIA PEREIRA RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE MINORANTE. MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO PATENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Revisão criminal proposta por condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, buscando reformar acórdão transitado em julgado que manteve a condenação fixada em 10 anos de reclusão e 1.380 dias-multa. 2. O requerente sustenta ausência de prova individualizada para o crime de associação para o tráfico e requer, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), com redução da pena e eventual substituição da pena privativa de liberdade. 3. Liminar indeferida. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação pelo crime de associação para o tráfico seria contrária à evidência dos autos, de modo a justificar a revisão criminal; e (ii) haveria nova prova ou circunstância autorizadora da redução especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal é ação excepcional, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 4. As alegações do requerente revelam pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, já apreciado na ação penal e nos recursos interpostos, o que é vedado em sede revisional. 5. A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 foi fundamentada em provas consideradas suficientes pelo órgão julgador, não havendo contrariedade manifesta à evidência dos autos. 6. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu de fundamento inerente à condenação por associação, não havendo prova nova apta a modificar o juízo de dedicação a atividades criminosas. 7. A via revisional não admite revaloração probatória, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Revisão criminal não conhecida, por inadequação da via eleita. Extinção sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise do conjunto fático-probatório. 2. A condenação por associação para o tráfico, quando fundada em prova suficiente, não configura contrariedade à evidência dos autos. 3. A pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado na via revisional.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.595.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no HC 951.856/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos da Revisão Criminal n° 8069182-48.2025.8.05.0000, em que figura, como requerente, EDIJALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, EM JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos das razões de Voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR